Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-88.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800042-88.2019.8.14.0000

AUTOR: BRUNO GASPAR FONTES BENTES, ROBSON EMERSON CARDOSO PANTOJA, GILBERTO ADRIANO PASTANA MARCAL, DIEGO SOARES DOS SANTOS, EDIANA MAIA PEREIRA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DE CONCURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ERRO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação rescisória, sob alegação de contradição, obscuridade e omissão quanto ao controle judicial de atos administrativos em concurso público, à homologação do certame, à ausência de resposta a recursos administrativos, à condenação em honorários sob o pálio da justiça gratuita, à restrição da análise da alegada violação manifesta à norma jurídica e à configuração de erro de fato e prova nova aptos a ensejar a desconstituição da coisa julgada. Os embargantes requerem o saneamento dos supostos vícios do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade, omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica, erro de fato ou prova nova aptos a justificar a rescisão do julgado; (iii) determinar se o controle judicial sobre atos administrativos em concurso público autorizaria a substituição do juízo técnico da banca examinadora; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram manejados como instrumento de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as teses deduzidas na ação rescisória, examinando as hipóteses de violação manifesta à norma jurídica, prova nova e erro de fato previstas no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, sem incorrer nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

O julgado demonstra a inexistência de nulidade por ausência de intimação de patrono ao consignar que havia múltiplos advogados regularmente constituídos e intimados, evidenciando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de afastar nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

5.

A publicação em Diário Oficial posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo não constitui prova nova juridicamente apta a desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

6.

O alegado erro de fato referente à ausência de resposta aos recursos administrativos não se configura, pois a ausência de comprovação da protocolização dos recursos já foi apreciada anteriormente, inexistindo admissão de fato inexistente ou negativa de fato incontroverso.

7.

O controle judicial de atos administrativos em concurso público limita-se ao exame da legalidade e não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora, ressalvadas hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou ao inconformismo com a conclusão adotada, sendo inadequada sua utilização para reabrir discussão já decidida na ação originária, nas instâncias recursais e na própria ação rescisória.

9.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

10.

A reiteração de embargos declaratórios com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

2.

O controle judicial de atos administrativos em concurso público limita-se ao exame da legalidade e não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
opostos por
BRUNO GASPAR FONTES BENTES, EDIANA MAIA PEREIRA, ROBSON EMERSON CARDOSO PANTOJA, GILBERTO ADRIANO PASTANA MARÇAL e DIEGO SOARES DOS SANTOS
contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de Ação Rescisória, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id 34025523) .

Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
I. CASO EM EXAME:

1.

Ação rescisória ajuizada por candidatos do concurso público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará, com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC, contra o Acórdão n° 141.227 da 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente pedido de anulação de ato jurídico relacionado à exclusão dos autores do certame, com base na constitucionalidade da cláusula de barreira e na impossibilidade de controle judicial do mérito de questões de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A ação rescisória apresenta três fundamentos centrais:
(i) se houve violação manifesta a norma jurídica, por ausência de intimação válida do advogado de um dos autores;

(ii) se a publicação superveniente no Diário Oficial realizada pela Administração Pública, de convocação de outros candidatos para realizar uma fase do certame, decorrente de ação judicial, constitui prova nova apta a ensejar a rescisão da decisão;

(iii) se houve erro de fato quanto à ausência de apreciação da interposição de recursos administrativos no Acórdão rescindendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não configurada violação aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC, pois os autores possuíam vários advogados constituídos nos autos originários, os quais foram devidamente intimados. O patrono José Milton de Lima Sampaio Neto atuou ativamente na defesa de todos os autores, inclusive do autor Gilberto Adriano P. Marçal, interpondo todos os recursos cabíveis, inclusive Recursos Especial e Extraordinário, além de Agravos aos Tribunais Superiores.

4.

Inexistência de prova nova nos termos do art. 966, VII do CPC, pois a publicação no Diário Oficial de 23/11/2018 é posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, não tendo natureza jurídica apta a desconstituir a coisa julgada.

5.

Inexistência de erro de fato, pois a ausência de comprovação da protocolização dos recursos administrativos foi expressamente enfrentada nos embargos de declaração opostos ao Acórdão nº 141.227, afastando-se a alegação de fato inexistente ou não considerado, nos termos do art. 966, VIII e §1° do CPC.

6.

Inviável a rediscussão da matéria de mérito já decidida em processo findo por sentença transitada em julgado, sendo descabido o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO:

7.

Ação rescisória julgada improcedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Inconformados, os autores opuseram os presentes
embargos de declaração
com pretensão expressa de atribuição de efeitos infringentes. Em suas razões (id 34504270), inicialmente sustentam a tempestividade e o cabimento do recurso, com base no art. 1.022 do CPC, defendendo a existência de contradição, obscuridade, omissão e premissa equivocada no acórdão embargado, além de pleitearem o prequestionamento explícito da matéria, com fundamento nas Súmulas 98 e 211 do STJ e Súmula 356 do STF.

No mérito dos aclaratórios, argumentam, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a impossibilidade de controle judicial de atos administrativos relativos a concurso público, sobretudo quanto à correção de questões, invocando precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhece a possibilidade de controle judicial de legalidade quando constatados vícios como ausência de motivação específica, arbitrariedade ou erro material. Alegam que o entendimento firmado no acórdão embargado diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à inaplicabilidade do Tema 485 quando configurado erro material evidente.

Asseveram, ainda, que o
decisum
incorreu em premissa equivocada ao tratar como homologado o concurso público C-149, afirmando inexistir homologação definitiva, haja vista a realização de cursos de formação nos anos de 2022 e 2023, circunstância que, segundo defendem, evidenciaria a continuidade do certame.

Sustentam também obscuridade e omissão no tocante à análise da alegada ausência de resposta aos recursos administrativos interpostos contra questões da prova objetiva, argumentando que a decisão rescindenda teria deixado de apreciar violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição, previstos nos arts. 5º, XXXIII, XXXV, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal. Defendem que a cláusula editalícia que vedava a interposição de recursos administrativos seria manifestamente inconstitucional, configurando violação manifesta à norma jurídica apta a ensejar a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

Aduzem, ademais, que o acórdão teria restringido indevidamente a análise da alegada violação à norma jurídica apenas à questão da intimação do advogado, deixando de enfrentar o fundamento relativo ao controle de legalidade do ato administrativo consubstanciado na ausência de apreciação dos recursos administrativos, o que, a seu ver, caracteriza omissão relevante.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado, rescindindo-se o Acórdão nº 141.227 e restabelecendo-se a sentença originária que lhes fora favorável, com o consequente prosseguimento nas demais fases do concurso público.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 35000569), pugnando pela rejeição do recurso. Sustenta, em síntese, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando fundados em mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Aduz que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionalíssimas. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos declaratórios, por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto.

Inicialmente, cumpre destacar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Assim, observa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é contraditório quanto ao entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de controle judicial de atos administrativos em concurso público, que teria partido de premissa equivocada ao afirmar a homologação do certame e ao condená-los em honorários mesmo sob o pálio da justiça gratuita. Alega que seria obscuro ou omisso quanto à análise da ausência de resposta aos recursos administrativos interpostos perante a banca examinadora, bem como que teria restringido indevidamente o exame da alegada violação à norma jurídica apenas à questão da intimação de advogado, deixando de enfrentar outros fundamentos deduzidos na inicial da ação rescisória.

Todavia, no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados no julgado.

O acórdão embargado (id 34025523) examinou de forma exaustiva e fundamentada todos os fundamentos invocados na ação rescisória, delineando com precisão os contornos da demanda e enfrentando, de maneira lógica e sistemática, as hipóteses do art. 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada violação manifesta à norma jurídica, o
decisum
foi categórico ao demonstrar a inexistência de nulidade por ausência de intimação de patrono, consignando que o autor Gilberto Adriano Pastana Marçal possuía múltiplos advogados constituídos, cujos nomes constaram regularmente das publicações oficiais, notadamente os patronos Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio e José Milton de Lima Sampaio Neto, este último responsável pela interposição de embargos de declaração, recursos especial e extraordinário, bem como agravos aos Tribunais Superiores, o que evidencia o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa .

O acórdão rescindendo enfrentou, ainda, a alegação de inovação argumentativa e destacou a ausência de demonstração de prejuízo concreto, aplicando, com acerto, o princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando, assim, a tese de nulidade processual.

No tocante à suposta prova nova, a decisão foi igualmente clara ao consignar que a publicação no Diário Oficial de 23/11/2018 ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não ostentando aptidão jurídica para desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 966, VII, do CPC. Não há obscuridade ou omissão nesse ponto, ao revés, houve apreciação direta e expressa da matéria.

No que concerne ao alegado erro de fato,
referente a tese de ausência de resposta aos recursos administrativos dos candidatos,
o acórdão embargado registrou que a questão atinente à ausência de comprovação da protocolização dos recursos administrativos já havia sido enfrentada nos embargos de declaração opostos ao Acórdão nº 141.227, afastando-se, de forma fundamentada, a incidência do art. 966, VIII e §1º, do CPC.

É importante destacar que erro de fato, para fins rescisórios, pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não se trate de ponto controvertido. O acórdão foi explícito ao consignar que a matéria fora objeto de apreciação anterior, inexistindo qualquer equívoco fático apto a ensejar rescisão, ocasião que
o eminente Desembargador Relator fundamentou em sua decisão que não havia prova da interposição dos recursos administrativos, constando apenas a juntada de “capas de recurso”, sem a comprovação da sua protocolização
.

No que tange à alegada contradição quanto ao controle judicial de atos administrativos em concurso público, igualmente não procede a insurgência. O acórdão embargado deixou assentado que a decisão rescindenda se fundou na impossibilidade de substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário e na constitucionalidade da cláusula de barreira, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Neste tópico, registro que o controle judicial de concursos públicos decorre dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, vinculação ao edital, devido processo administrativo, contraditório e ampla defesa, quando cabíveis.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou essa lógica no Tema 485 da repercussão geral, segundo o qual não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios de correção, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, como erro material evidente, questão fora do conteúdo previsto no edital, mais de uma alternativa correta ou descumprimento de dos critérios previamente fixados em edital, entre outras hipóteses.

Portanto, é inegável que o controle judicial de atos administrativos em concurso público é possível, porém limitado à legalidade e não ao mérito técnico da banca examinadora, como pretendem os embargantes, considerando que a discussão envolve interpretação de questões, ato de competência da banca examinadora, desta forma, conclui-se pela patente interposição de ação rescisória como sucedâneo recursal.

Como é cediço, conforme a legislação de regência e o entendimento da jurisprudência pátria a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la.

A mera invocação, nos aclaratórios, de precedentes que admitem controle de legalidade em hipóteses excepcionais não revela contradição interna do julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada. Contradição, para os fins do art. 1.022, I, do CPC, é vício lógico interno entre premissas e conclusão, o que manifestamente não se verifica.

De igual modo, a alegação de obscuridade quanto à análise da ausência de resposta aos recursos administrativos não subsiste. A decisão rescindente examinou a tese de violação manifesta à norma jurídica e de erro de fato, apreciando os fundamentos deduzidos na exordial, concluindo, com base na moldura fática delineada nos autos originários, que não houve afronta aos dispositivos invocados nem demonstração de ilegalidade apta a desconstituir o julgado rescindendo.

Ressalte-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu de forma inequívoca no acórdão embargado, afastando todas as teses sustentadas em razão da falta de violação à norma jurídica e pelas ausências de erro de fato e de prova nova.

Por fim, no tocante à alegação de continuidade do concurso público, a irresignação não merece prosperar, tendo em vista que diversos Cursos de Formação foram realizados pelo Estado do Pará, em cumprimento às ordens judiciais favoráveis, sobretudo liminares, obtidas em diversas ações ajuizadas por candidatos de vários concursos públicos organizados pela Polícia Civil do Estado do Pará, dentre eles, o Concurso Público C-149, logo não há que se falar em premissa equivocada no acordão embargado.

O que se constata, em verdade, é a tentativa de reabrir discussão já exaustivamente apreciada, tanto na ação ordinária originária, quanto na via recursal ordinária e extraordinária, e, posteriormente, na própria ação rescisória. O acórdão embargado foi explícito ao consignar a inviabilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, destacando que a pretensão deduzida traduzia mero inconformismo com a solução adotada no julgamento da apelação, já acobertado pelo manto da coisa julgada.

Assim, ao opor os presentes embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir fundamentos já analisados e afastados, os embargantes reiteram a utilização inadequada da via eleita, tanto no manejo da ação rescisória como, agora, na oposição de aclaratórios.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive para fins de prequestionamento
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 24/06/2026